Tribunal: TJSP
Processo: 1024289-96.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência – Descabimento de realização de perícia contábil – Verificação da regularidade das cláusulas contratuais que demanda análise exclusiva de tese de direito – Inexistência de cerceamento de defesa – Capitalização dos juros remuneratórios – Permitida com periodicidade inferior a um ano nos contratos

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência – Descabimento de realização de perícia contábil – Verificação da regularidade das cláusulas contratuais que demanda análise exclusiva de tese de direito – Inexistência de cerceamento de defesa – Capitalização dos juros remuneratórios – Permitida com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Inexiste ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de amortização Tabela Price, praxe nas operações bancárias – Precedentes – Juros remuneratórios – Não verificada abusividade – Taxas expressamente previstas na pactuação – Encargos – Tarifa de registro de contrato – Comprovada a efetivação do gravame – Tarifa de avaliação do bem – Não comprovada a efetiva prestação dos serviços – Restituição simples, facultada a compensação – Considerando a impugnação ao custo efetivo total, caso é de devolução também dos valores reflexos, com recálculo do financiamento e do IOF incidente na operação, devendo a ré restituir o valor cobrado a maior, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês da citação – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.